Tribunal: STF
Processo: RE 198346
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-02
Data de publicação: 1997-10-02

Ementa:
EMENTA: Controle incidente de constitucionalidade: suscitada,
no  voto   de   um   dos   juízes   do   colegiado  ,  a  questão   de
inconstitucionalidade  da  lei  a  aplicar,  deve o Tribunal decidir a
respeito;  omitindo-se  e  persistindo  na  omissão   -  não  obstante
provocado  mediante  embargos  de  declaração  -  viola  as  garantias
constitucionais  da  jurisdição  e do  devido processo legal (CF, art.
5º, XXXV e LIV), sobretudo  quando, com  isso, possa obstruir o acesso
da parte ao recurso extraordinário.